Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600145-23.2024.6.16.0095
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DRAP. DEFERIMENTO.
POSTERIOR INDEFERIMENTO DE CANDIDATURA FEMININA, QUE EM SEQUÊNCIA
RENUNCIOU. SUBSTITUIÇÃO DE CANDIDATA APRESENTADA SIMULTANEAMENTE À
RENÚNCIA. COTA DE GÊNERO. PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ANULAÇÃO DE
SENTENÇA NO PONTO QUE INDEFERIU O REGISTRO DO DRAP E REFORMA NO PONTO QUE
INADMITIU O PROCESSAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO. CONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O Juízo da 95ª Zona Eleitoral de Colorado/PR proferiu sentença, em 24 de agosto de 2024, deferindo o
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Partido Republicanos de Itaguajé/PR e,
posteriormente, em 25/09/2024, proferiu segunda sentença, indeferindo o DRAP, após o indeferimento do
registro de candidatura de uma das candidatas, cuja renúncia foi considerada intempestiva a permitir a
substituição pretendida.
2. A recorrente Comissão Provisória do PRB de Itaguajé recorreu, alegando que a candidata renunciou
tempestivamente e foi substituída por outra mulher, garantindo o cumprimento da cota de gênero.
3. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo provimento do recurso para validar o cumprimento da cota de
gênero.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a segunda sentença, que indeferiu o DRAP, violou o princípio
da preclusão pro judicato; (ii) saber se a substituição da candidata renunciante observou o prazo e as
formalidades legais, garantindo a manutenção do DRAP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A segunda sentença de indeferimento do DRAP, proferida em 25/09/2024, viola o princípio da preclusão
pro judicato, já que, anteriormente, havia sentença de 24/08/2024 que deferia o DRAP.
6. A preclusão pro judicato proíbe a modificação de decisões judiciais já proferidas, salvo dentro dos limites
legais.
7. A renúncia da candidata ocorreu dentro do prazo legal, conforme o art. 13, §3º, da Lei nº 9.504/97, e o

Num. 44163631 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250747400000043113040
Número do documento: 24102516250747400000043113040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:59:30
partido apresentou a substituição tempestivamente.
8. Jurisprudência do TRE/PR e TSE reforça que a substituição de candidatos pode ser feita dentro dos
prazos e que o indeferimento de uma candidatura individual não invalida automaticame

Inteiro teor:
07/12/2024
Número: 0600145-23.2024.6.16.0095

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 05/10/2024
Assuntos: Cargo - Vereador, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Tutela de Urgência
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro Coletivo de Candidatura de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) n.º 0600145-23.2024.6.16.0095 que indeferiu o DRAP do
PARTIDO REPUBLICANOS do Município de Itaguajé/PR, determinando o a certificação nos autos
de todos os processos individuais de pedido de registro dos candidatos a ele vinculados, isso nos
termos dos fundamentos expostos. (Indeferimento do DRAP, considerando que o Partido
Republicanos do Município de Itaguajé/PR fora expressamente notificado quanto a necessidade de
regularizar o pedido de registro aos percentuais estabelecidos em lei, contudo, não o procedeu,
tendo optado por inicialmente seguir recorrendo em relação ao indeferimento da candidatura da
candidata Vanessa Helida Brondani e apenas apresentado o pedido de desistência quando já
precluso o prazo legal para substituição de candidatos, realidade esta que neste momento, leva ao
indeferimento do DRAP, isso inclusive nos termos do parecer do Ministério Público Eleitoral, pois
mesmo podendo optou em não regularizar a cota de gênero por meio de vaga remanescente,
continuidade do registro de candidatura de candidatura, substituição em tempo adequado ou
renúncia de candidato na cota majoritária até a efetiva adequação, nos termos do Art. 10, § 3º da
Lei nº 9. 504/97). RE1
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO-PRB (RECORRENTE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 095ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44163631
25/10/2024
16:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44163631 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250747400000043113040
Número do documento: 24102516250747400000043113040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:59:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.288

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600145-23.2024.6.16.0095 –
Itaguajé – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: JUÍZO DA 095ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DRAP. DEFERIMENTO.
POSTERIOR INDEFERIMENTO DE CANDIDATURA FEMININA, QUE EM SEQUÊNCIA
RENUNCIOU. SUBSTITUIÇÃO DE CANDIDATA APRESENTADA SIMULTANEAMENTE À
RENÚNCIA. COTA DE GÊNERO. PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ANULAÇÃO DE
SENTENÇA NO PONTO QUE INDEFERIU O REGISTRO DO DRAP E REFORMA NO PONTO QUE
INADMITIU O PROCESSAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO. CONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O Juízo da 95ª Zona Eleitoral de Colorado/PR proferiu sentença, em 24 de agosto de 2024, deferindo o
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Partido Republicanos de Itaguajé/PR e,
posteriormente, em 25/09/2024, proferiu segunda sentença, indeferindo o DRAP, após o indeferimento do
registro de candidatura de uma das candidatas, cuja renúncia foi considerada intempestiva a permitir a
substituição pretendida.
2. A recorrente Comissão Provisória do PRB de Itaguajé recorreu, alegando que a candidata renunciou
tempestivamente e foi substituída por outra mulher, garantindo o cumprimento da cota de gênero.
3. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo provimento do recurso para validar o cumprimento da cota de
gênero.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a segunda sentença, que indeferiu o DRAP, violou o princípio
da preclusão pro judicato; (ii) saber se a substituição da candidata renunciante observou o prazo e as
formalidades legais, garantindo a manutenção do DRAP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A segunda sentença de indeferimento do DRAP, proferida em 25/09/2024, viola o princípio da preclusão
pro judicato, já que, anteriormente, havia sentença de 24/08/2024 que deferia o DRAP.
6. A preclusão pro judicato proíbe a modificação de decisões judiciais já proferidas, salvo dentro dos limites
legais.
7. A renúncia da candidata ocorreu dentro do prazo legal, conforme o art. 13, §3º, da Lei nº 9.504/97, e o

Num. 44163631 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250747400000043113040
Número do documento: 24102516250747400000043113040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:59:30
partido apresentou a substituição tempestivamente.
8. Jurisprudência do TRE/PR e TSE reforça que a substituição de candidatos pode ser feita dentro dos
prazos e que o indeferimento de uma candidatura individual não invalida automaticamente o DRAP já
deferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para: a) anular a segunda sentença que indeferiu o DRAP e restabelecer a decisão
anterior de deferimento do DRAP; b) autorizar a substituição requerida.
10. Tese de julgamento: "A sentença que indeferiu o DRAP, em contrariedade à decisão anterior de
deferimento, viola o princípio da preclusão pro judicato. A substituição de candidata renunciante observou
os prazos e formalidades legais, garantindo o cumprimento da cota de gênero e a validade do DRAP."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 13, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Resolução TSE nº 23.609/2019, arts. 47 e 72.
Código de Processo Civil, art. 218, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR - RE nº 060037565, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: PSESS,
10/10/2024.
TRE/PA, RE nº 060030825, Acórdão, Des. Marcus Alan de Melo Gomes, PSESS, 17/09/2024.
TRE/RN, RE nº 060022574, Acórdão, Des. Fábio Luiz Bezerra, PSESS, 02/10/2024.
TSE - REsp nº 36032, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE, 01/02/2010.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/10/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido Republicano Brasileiro –
PRB de Itaguajé/PR em face da sentença proferida, em 25 de setembro de 2020, pelo Juízo da 95ª
Zona Eleitoral de Colorado/PR (ID 44111917), que proibiu a substituição de uma candidata do gênero
feminino no DRAP do Republicanos de vereador e assim, indeferiu o DRAP do PARTIDO
REPUBLICANOS do Município de Itaguajé/PR, determinando o a certificação nos autos de todos os
processos individuais de pedido de registro dos candidatos a ele vinculados
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que:
Cuida-se, na origem, de registro coletivo de candidatura do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários, protocolizados aos 12.08.2024;

Num. 44163631 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250747400000043113040
Número do documento: 24102516250747400000043113040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:59:30
Aos 24.08.2024, o r. Juízo a quo prolatou sentença deferindo o registro coletivo de candidatura do
DRAP;
Após o deferimento do DRAP, houve o indeferimento do registro de candidatura da Sra. Vanessa Helida
Brondani, ocasião em que o r. Juízo a quo determinou a readequação do DRAP para fins de cumprimento da
cota de gênero;
O ora recorrente então informou que o RRC da Sra. Vanessa pendia de trânsito em julgado e que a então
candidata estava buscando o deferimento de sua candidatura por via recursal adequada. Informou, ainda, que
se reservava no direito de adequar o registro dos candidatos quando do efetivo trânsito em julgado da
decisão que eventualmente indeferisse o registro;
Ocorre que, mesmo o RRC da Sra. Vanessa pendendo de julgamento em sede Recurso Eleitoral, agindo em
clara e manifesta boa-fé, a então candidata renunciou à candidatura em 16.09.2024, no período
noturno, para o fim de ser procedida sua substituição e, consequentemente, atendimento da cota de gênero
do DRAP, haja vista ser substituída pela candidata Tailise Cristina Bispo de Moura;
O pedido de renúncia da Sra. Vanessa e substituição pela Sra. Tailise foi protocolado no DRAP e no RRC da
Sra. Vanessa (no TRE/PR);
Aos 17.09.2024, a serventia da 095ª Zona Eleitoral de Colorado/PR juntou certidão com print do Sistema
Candex, informando que constava que a candidata substituída divergia de “Inapto” e, por esse motivo, não
poderia aceitar a substituição;
O r. Juízo a quo abriu vista para o MPE, o qual apresentou parecer contrário à substituição, pois
supostamente a Sra. Vanessa não havia renunciado à candidatura (ID 125071730), se apegando a literalidade
da escrita em detrimento de TODOS os atos praticados (ata de reunião partidária e recibo da transmissão do
registro de candidatura da Sra. Tailise);
Aos 18.09.2024, este Egrégio Tribunal Regional Eleitoral constatou que a Sra. Vanessa havia informado a
renúncia no RRC (em grau recursal) e encaminhou ofício ao r. Juízo a quo para que promovesse a
homologação da renúncia da Sra. Vanessa, o qual foi recebido em 21.09.2024 (ID 125098758)
Para a surpresa da parte Autora, o Juízo a quo - apegado a literalidade do termo de renúncia - e em total
negação da realidade fática apresentada, inclusive reconhecida por esse Egrégio Tribunal, consignou que o
termo de renúncia consistia apenas em uma “declaração futurista”;
Aos 22.09.2024, o Ministério Público Eleitoral, olvidando o consignado por esta Corte, reiterou sua
manifestação pelo indeferimento do DRAP.
Por fim, reiterando, novamente, sua boa-fé e atenção à cota de gênero determinada na Resolução TSE
23.609 (art. 72), aos 23.09.2024, a Sra. Vanessa compareceu ao cartório da 095ª Zona Eleitoral de Colorado
e entregou declaração de que renunciou sua candidatura em 16.09.2024, a fim de atender ao preciosismo
linguístico adotado pela representante do Ministério Público Eleitoral;
Novamente, aos 24.09.2024, o MPE emitiu parecer pelo indeferimento do DRAP, não considerando todo o
contexto fático, declaração própria da então candidata Vanessa (renúncia, de fato em 16.09.2024) e
reconhecimento deste próprio Egrégio Tribunal de que a renúncia ocorrera e fora comunicada em
16.09.2024;
Aos 25.09.2024, sobreveio sentença de indeferimento do DRAP, nos termos postulados pela
representante do Ministério Público Eleitoral;
A sentença do Juízo de 1º grau, apegada à literalidade linguística e contrariando o contexto fático, probatório
e das próprias r. decisões exaradas por esta Egrégia Corte, consignou que não houve pedido de renúncia pela
candidata desistente aos 16.09.2024, motivo pelo qual, além de não reconhecer a renúncia feita, indeferiu o
pedido de substituição da candidata desistente Vanessa pela candidata substituta Tailise. Ato contínuo,
indeferiu todo o DRAP do ora peticionante, “derrubando” toda a chapa de vereadores, por suposta violação
ao contido no art. 17, §2º da Resolução 23.609/2019.
A Sra. Vanessa, no dia 17.09.2024, publicou vídeo em suas redes sociais informando os motivos de sua
renúncia, consoante documento mídia anexa;
Os efeitos jurídicos da renúncia, que é um ato unilateral e pessoal, devem retroagir à data em que foi
praticado, conforme o princípio da retroatividade dos efeitos da homologação;
A certidão juntada pela Serventia do Juízo a quo de que a candidata desistente não estava inapta no
CANDEX é inócua, já que a inaptidão somente ocorreria após a formalidade da homologação, a qual
deveria ter sido feita pela i. Magistrada de 1º grau, seja por previsão legal, jurisprudencial ou por
determinação do Douto Desembargador Luiz Panza;

Num. 44163631 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250747400000043113040
Número do documento: 24102516250747400000043113040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:59:30
Relevante destacar que eventual equívoco cometido pode e deve ser relativizado, haja vista as peculiaridades
do caso em comento, já que houve prazo exíguo para adoção de todas as medidas para substituição da
candidata desistente, notadamente: realização de convenção partidária, assinatura e juntada do termo de
renúncia, registro de ata e candidatura no Candex e, por fim, requerimento de substituição no DRAP, os
quais todos foram realizados no mesmo dia (16.09.2024);
O pedido de substituição da candidata desistente Vanessa pela candidata Tailiase ocorreu em 16.09.2024,
através do envio do pedido de registro de candidatura e da ata de convenção partidária ao Candex, bem
como do pedido de substituição no DRAP, ou seja, respeitando a data limite de 20 (vinte) dias de
antecedência para a realização do pleito eleitoral de 2024, o qual ocorrerá em 06.10.2024;
Relevante trazer novamente à baila que o pedido de substituição foi feito em data anterior à homologação,
mas não a renúncia tempestivamente apresentada ao r. Juízo a quo, consoante exaustivamente exposto no
item 2.1 acima;
Existindo termo de renúncia válido (já reconhecido por este TRE), o pedido de substituição pode ser feito
antes da homologação judicial do ato;
A candidata desistente, então, percebendo que seus votos dificilmente seriam computados e poderia até
colocar em risco o DRAP da Recorrente, por violação a cota de gênero, optou por renunciar sua candidatura
e ser substituída, então, pela candidata substituta (Tailise), sua amiga pessoal;
Com a devida vênia, os pareceres da i. representante do MPE e a r. sentença guerreada não tutelam o Estado
Democrático de Direito, a proteção da sociedade, do sistema eleitoral e da democracia, sobretudo por
presumir má-fé quando a candidata desistente buscou reverter decisão que lhe era desfavorável;
Apenas para elucidar que não houve e não há intuito de fraudar a cota de gênero, conforme faz crer a r.
sentença guerreada, e que já havia interesse da Sra. Tailise em disputar o pleito de 2024, logo após o pedido,
tempestivo, de substituição a candidata substituta já estava em plena campanha eleitoral, consoante vídeo
extraído da rede social anexo.
Em sede liminar, a Recorrente pugnou que fosse concedido efeito ativo ao presente Recurso Eleitoral
com a substituição da Sra. Vanessa Helida Brondani pela Tailise Cristina Bispo de Moura nas urnas
eletrônicas que serão utilizadas no pleito municipal de Itaguajé/PR. Defendeu que a probabilidade do direito
advém da própria fundamentação da inicial, bem como o perigo da demora é inerente ao próprio processo
eleitoral, sobretudo nessa fase da campanha, onde o pleito se avizinha , e consta nas urnas o nome da Sra.
Vanessa (candidata desistente) em detrimento do nome da Sra. Tailise.
Juntou documentos.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral em primeiro grau pugnou pela manutenção da sentença.
Distribuído o feito nesta instância, em 05 de outubro de 2024, sábado véspera das eleições, os autos
foram encaminhados ao Exmo. Membro da Corte em plantão, Desembargador Eleitoral JULIO JACOB
JUNIOR, que entendeu não estarem preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo
Civil, indeferindo o pedido liminar (ID 44112198).
Vieram-me conclusos após o plantão.
Muito embora tenha sido cautelosa a análise realizada pelo Exmo. Desembargador Eleitoral JULIO
JACOB JUNIOR, que apreciou o pedido liminar de antecipação de tutela recursal em plantão, cumpre
destacar que idêntico pedido já havia sido formulado em sede de Tutela Cautelar Antecipada 0601014-
77.2024.6.16.0000 e apreciado em decisão proferida em 03 de outubro de 2024 (ID 44112198)
Deste modo, pedindo vênia ao Juiz Membro de plantão, revoguei a decisão liminar ID 44112198 e assim
restabeleço referida decisão proferida nos autos de Tutela Cautelar Antecedente nº 0601014-
77.2024.6.16.0000, para conceder em parte a antecipação de tutela recursal, até o julgamento deste recurso,
para o fim de determinar ao Juízo de Origem o recebimento e processamento do requerimento de registro
de candidatura de Tailise Cristina Bispo de Moura, para concorrer com o nome, número e a fotografia da
pessoa substituída, nos termos do § 5º do art. 72 da Res.TSE nº 23. 609/2019 (ID 44127552).

Num. 44163631 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250747400000043113040
Número do documento: 24102516250747400000043113040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:59:30
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para o fim de considerar cumprida, para fins de Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários, a cota
de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei das Eleições.
Vieram-me conclusos.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.
Não há questões preliminares a serem enfrentadas.
Quanto ao mérito, o recurso comporta provimento, conforme passa-se a demonstrar.
De plano, em primeiro lugar, chama a atenção a existência de dois julgamentos do DRAP realizados na
origem, com intervalo de pouco mais de 01 (um) mês.
Com efeito, foram proferidas duas sentenças analisando o DRAP, uma de deferimento do registro, datada
de 24 de agosto de 2024 (ID 44111852) e outra de indeferimento do registro, datada de 25 de setembro de
2024 (44111903), sendo esta última o objeto do presente recurso.
Em relação à primeira sentença, compulsando-se os presentes autos por meio da consulta pública do PJe de
1º grau, verifica-se que os autos haviam sido conclusos em 23/08/2024, tendo sido proferida sentença de
DEFERIMENTO do registro do DRAP em 24/08/2024, sendo publicada no mural eletrônico em
25/08/2024.
O art. 58 da Res. 23. 609/2019, assim estabelece:
Art. 58. O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no prazo de três
dias após a conclusão dos autos à juíza ou ao juiz eleitoral (Lei Complementar nº
64/1990, art. 8º, caput) .
§ 1º A sentença, independentemente do momento de sua prolação, será publicada no
Mural Eletrônico e comunicada ao Ministério Público por expediente no PJe.
§ 2º O prazo de três dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral será contado de
acordo com o previsto no art. 38 desta Resolução, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 3º Se a publicação e a comunicação referidas no § 1º ocorrerem antes de três
dias contados da conclusão dos autos à juíza ou ao juiz eleitoral, o prazo para o
recurso eleitoral passará a correr, para as partes e para o Ministério Público,
do termo final daquele tríduo.

Assim, tendo ocorrido a conclusão no dia 23/08/2024, o aludido tríduo ocorreu em 26/08/2024, sendo que o
prazo para interposição de recurso encerrou-se em 29/08/2024.
Não houve a interposição de recurso por qualquer legitimado, incluindo o Ministério Público Eleitoral,
não obstante, não houve a certificação de trânsito em julgado.
Mas, no mesmo dia 29/08/2024, o que se constata é a expedição de intimação, pelo cartório eleitoral,
sem que houvesse qualquer despacho determinando a diligência, noticiando o indeferimento do Registro
de Candidatura da Sra. VANESSA HELIDA BRONDANI, julgado nos autos nº 0600154-
82.2024.6.16.0095, com a determinação para que a agremiação readequasse os percentuais de registro de
candidatos ao cargo de Vereador com o disposto no artigo 17, §§ 2º e 3º, (COTA DE GÊNERO) da
Resolução 23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
E, a partir daí, desenvolvem-se todos os fatos narrados no presente recurso, culminando com a prolação da

Num. 44163631 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250747400000043113040
Número do documento: 24102516250747400000043113040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:59:30
segunda sentença, desta vez de indeferimento do registro do DRAP.
Nesse contexto, conquanto não tenha sido certificado o trânsito em julgado da primeira sentença, o segundo
julgamento do DRAP ocorreu em violação aos princípios da preclusão pro judicato e da própria coisa
julgada, razão pela qual a segunda sentença é nula no ponto em que indeferiu o registro do DRAP.
Nesse sentido:
RECURSO. ELEIÇÕES 2016. PEDIDO DE REGISTRO DE DRAP DA
COLIGAÇÃO. PLEITO MAJORITÁRIO E PROPORCIONAL. DEFERIMENTO
INTEGRAL COM POSTERIOR DEFERIMENTO PARCIAL EXCLUINDO UM
DOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DA COLIGAÇÃO PARA AS
ELEIÇÕES
MAJORITÁRIAS
E
O
MANTENDO
PARA
O
PLEITO
PROPORCIONAL. COMUNICADO DO DIRETÓRIO NACIONAL ANULANDO AS
DELIBERAÇÕES DO MUNICIPAL POSTERIOR AO PRAZO ESTIPULADO NA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.455/2015 E AO JULGADO DO JUÍZO MONOCRÁTICO.
OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ANULAÇÃO DA
SENTENÇA RECORRIDA. MANUTENÇÃO DO DECISUM DEFERITÓRIO.
PROVIMENTO DO RECURSO.
A preclusão pro judicato é a proibição de que o juiz venha a se retratar
tardiamente ou modificar a substância do que já tenha decidido, com vistas a
salvaguardar o princípio da segurança jurídica, consistente no afastamento das
relações jurídicas e do processo, tanto da incerteza, como da insegurança no que
tange às etapas já superadas.
Deliberações advindas da sigla partidária, de esfera superior, que anularem
aquelas de nível inferior, deverão ser comunicadas à Justiça Eleitoral, até o dia
14.09.2016, conforme estatuído na Res. TSE n. 23.455/2015, em seu artigo 10,§1º,
em razão das alterações advindas com a minirreforma eleitoral ¿ Lei n.
13.165/2015.
(TER/PB – RECURSO ELEITORAL no 879, Acórdão, Des. MARCOS ANTÔNIO
SOUTO MAIOR FILHO, Publicação: PSESS – Publicado em Sessão, Tomo 15:51,
20/09/2016).

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES DE 2012.
SENTENÇA QUE DEFERIU O REGISTRO TRANSITADO EM JULGADO.
NOTÍCIA DE INELEGIBILIDADE. TRAZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
APÓS O DECURSO DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO E RECURSO. NOVA
DECISÃO PARA INDEFERIR O REGISTRO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE
INFRACONSTITUCIONAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO (ART. 474 DO CPC).
NULIDADE DA SEGUNDA DECISÃO, MANTENDO-SE O DEFERIMENTO
DO REGISTRO DE CANDIDATURA.
1. Sentença de deferimento de registro de candidatura.
2. Notícia de inelegibilidade trazida aos autos após o trânsito em julgado da decisão
de deferimento do pedido.
3. Nova decisão proferida pelo juízo a quo indeferindo o registro com fundamento
na posterior notícia de inelegibilidade.
4. Embora o recorrente esteja inelegível por incidência da alínea “p” do inc. I do
art. 1º da Lei Complementar nº 64/90, em decorrência da sua condenação por
doação acima do limite legal, tratando-se de causa infraconstitucional

Num. 44163631 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250747400000043113040
Número do documento: 24102516250747400000043113040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:59:30
inelegibilidade, a matéria preclusa com o trânsito em julgado do deferimento do
pedido, não podendo ser novamente discutida em sede de registro de candidatura.
5. Nulidade da segunda decisão que indeferiu o registro. Preclusão pro judicato.
Inteligência, do art. 474 do CPC.
6. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso.
7. Declara-se a nulidade da decisão, mantendo-se o deferimento do registro de
candidatura.
(TER/SP – RECURSO nº34624, Acórdão, Des. Antônio Carlos Mathias Coltro,
Publicação: PSESS – Publicado em Sessão, 01/10/2012).
- RECURSO – REGISTRO DE CANDIDATURA – VICE-PREFEITO –
IMPUGNAÇÃO – FILIAÇÃO PARTIDÁRIA – AUSÊNCIA DO NOME DO
ELEITOR NO CADASTRO DA JUSTIÇA ELEITORAL – FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
CANCELADA
EM
PROCESSO
DE
DUPLICIDADE
–
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DIRIGIDO AO JUÍZO A QUO ENQUANTO
PENDENTE DE JULGAMENTO O RECURSO NOS AUTOS DO PROCESSO DE
DUPLA FILIAÇÃO – RECURSO CONSIDERADO INTEMPESTIVO PELA CORTE
ELEITORAL
– DECISÃO
RECONSIDERADA
PELO
JUÍZO A
QUO,
VALIDANDO
A
FILIAÇÃO
PRETENDIDA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
PRECLUSÃO PRO JUDICATO – NULIDADE DA RECONSIDERAÇÃO –
VALIDADE DA PRIMEIRA DECISÃO POSTERIORMENTE RATIFICADA
PELO
TRIBUNAL
–
PRECEDENTE
DO
STJ –
CONDIÇÃO
DE
ELEGIBILIDADE NÃO COMPROVADA – PROVIMENTO.
(TER/SC – RECURSO EM REGISTRO DE CANDIDATO nº13705, Acórdão, Des.
LUIZ HENRIQUE MARTINS PORTELINHA, Publicação: PSESS – Publicado em
Sessão, 29/08/2012).

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. ELEIÇÕES 2024. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA ORIGINAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PUBLICAÇÃO EM
REDES SOCIAIS. PRÉ-CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença por meio da qual representação por
propaganda eleitoral antecipada foi julgada improcedente, com a condenação do
autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da segunda sentença
proferida no mesmo dia; (ii) analisar se houve propaganda eleitoral antecipada por
parte do recorrido ao divulgar sua pré-candidatura em redes sociais; e (iii) definir a
aplicabilidade da multa por litigância de má-fé.III.
RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44163631 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250747400000043113040
Número do documento: 24102516250747400000043113040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:59:30
3. A segunda sentença, que alterou os fundamentos e a parte dispositiva da
primeira sentença, é nula, pois viola o princípio da preclusão pro judicato. A
primeira sentença já havia sido proferida e não cabia ao magistrado alterar seus
fundamentos ou introduzir novas razões sem observância do devido processo legal.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido
.Tese de julgamento: 1. É nula a decisão que, após já proferida a sentença, altera
seus fundamentos e inclui novos dispositivos sem respaldo legal.
(...)
(TRE/PR – REPRESENTAÇÃO nº 060004311, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 04/09/2024.

Indo-se além, ainda que não houvesse sentença já deferindo o DRAP, conforme precedente desta Corte “Os
percentuais de reservas de vagas para candidaturas de cada sexo (artigo 20, parágrafo 2º, da Resolução nº
23.373/11) é de ser atendido quando do registro do DRAP, e não em momento posterior, mesmo que haja
indeferimento de pedido de registro ou renúncia de candidato” (TRE/PR-.RECURSO ELEITORAL
nº28233, Acórdão, Des. Rogério Coelho, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 23/10/2012).
Com efeito, segundo o art. 47 da Res.TSE nº 23.609/2019, "O DRAP será julgado antes das candidaturas
que lhe são vinculadas, devendo o resultado daquele julgamento ser certificado nos autos dos processos das
candidatas e dos candidatos" e não o inverso.
É certo que, caso haja posterior indeferimento do registro de candidatura de qualquer dessas candidatas e se
isso implicar o não atingimento da cota mínima de gênero, a Coligação poderá substituí-las na forma do
artigo 72 da Resolução TSE nº 23.609/2019 ou, se ultrapassado o limite temporal do § 3º desse dispositivo,
reduzir o número de candidatos homens. Porém, não há tal obrigatoriedade e tampouco o DRAP estaria
automaticamente invalidado em decorrência do indeferimento ou renúncia.
Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. HOMOLOGAÇÃO DO ATO DE
RENÚNCIA EM REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
REGULARIDADE
FORMAL.
NÃO
INTERFERÊNCIA
NO
DRAP
RESPECTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral da 30ª Zona Eleitoral
contra sentença que homologou a renúncia à candidatura de Karina Pereira
Guimarães Dantas, candidata pelo partido Progressistas ao cargo de Vereador no
Município de Macau/RN nas Eleições de 2024, sem substituição, alegando
descumprimento da cota de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a renúncia à candidatura da recorrida, sem
substituição, compromete a regularidade da cota de gênero no DRAP do partido; e
(ii) se a homologação da renúncia poderia invalidar o DRAP por suposto
descumprimento da cota de gênero.

Num. 44163631 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250747400000043113040
Número do documento: 24102516250747400000043113040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:59:30
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019 exige o cumprimento da cota de
gênero no momento do registro inicial do DRAP, e não em função de alterações
posteriores, como renúncias ou indeferimentos de candidaturas individuais.
A renúncia de uma candidata após a formalização do DRAP não obriga a
substituição imediata por outra do mesmo gênero, nem invalida automaticamente
o DRAP, conforme o normativo de regência.
A análise da regularidade da cota de gênero no DRAP deve ser feita no momento
de sua formalização, e alterações supervenientes não desconstroem a validade do
DRAP.
Em todo e qualquer caso, além do prazo exigido, seja de preenchimento de vagas
remanescentes ou de substituição de candidaturas, provenientes, inclusive, de
renúncia, tais pendências devem ser resolvidas no âmbito do respectivo DRAP, não
podendo a resolução da demanda ser, portanto, submetida à análise no presente
feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A regularidade da cota de gênero deve ser aferida no momento da formalização do
DRAP.
Alterações supervenientes, como renúncia ou indeferimento, não invalidam o
DRAP, nem impõem a obrigatoriedade de substituição de candidatos para
manutenção da cota de gênero.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 3º; Resolução TSE nº
23.609/2019, arts. 17, 69 e 72.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PA, Recurso Eleitoral nº060030825, Acórdão,
Des. Marcus Alan de Melo Gomes, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
17/09/2024.
(TRE/RN RECURSO ELEITORAL nº060022574, Acórdão, Des. Fabio Luiz De
Oliveira Bezerra, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/10/2024).

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DEMONSTRATIVO DE
REGULARIDADE DOS ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). COTA DE GÊNERO.
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. ALTERAÇÕES
POSTERIORES AO REGISTRO. MANUTENÇÃO DO DRAP. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença da 41ª Zona Eleitoral
que deferiu o Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários (DRAP) do Partido Social Democrático
(PSD), no município de Santa Luzia do Pará, para as Eleições 2024. O Promotor Eleitoral sustenta que o

Num. 44163631 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250747400000043113040
Número do documento: 24102516250747400000043113040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:59:30
indeferimento do registro da candidata Libania dos Santos Cunha comprometeria a cota de gênero
estabelecida pelo DRAP.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do registro de candidatura da candidata
Libania dos Santos Cunha, após a formalização do DRAP, resultaria no descumprimento da cota de gênero,
invalidando o DRAP do Partido Social Democrático.
3. Outra questão é se eventuais alterações posteriores à formalização do DRAP, como a renúncia ou
indeferimento de candidatos, podem afetar a validade do DRAP já deferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O cálculo da proporcionalidade de gênero deve ser aferido no momento da
formalização do DRAP, conforme determina a legislação eleitoral. No caso em
questão, o PSD apresentou 10 candidatos, sendo 7 do gênero masculino e 3 do
gênero feminino, cumprindo assim a cota de gênero de 70% e 30%.
5. Alterações posteriores, como o indeferimento individual de uma candidatura,
não têm o condão de invalidar o DRAP já deferido.
6. Embora a Procuradoria Regional Eleitoral tenha mencionado que o partido sanou uma possível
desproporção após o indeferimento da candidatura do gênero feminino, com a renúncia de 02 (dois)
candidatos do gênero masculino, essas alterações posteriores não afetam a análise da proporcionalidade, já
que a aferição é realizada no momento do registro inicial do DRAP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que deferiu o DRAP do Partido Social Democrático
para as eleições de 2024.
Tese de julgamento: "1. O cálculo da cota de gênero deve ser realizado no
momento da apresentação do DRAP. 2. Alterações posteriores ao registro de
candidaturas não invalidam o deferimento do DRAP."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 40; Resolução TSE nº 23.548/2017, art. 47.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PE - RCAND: 060093921 RECIFE - PE, Relator: GABRIEL CAVALCANTI FILHO, j. 17/09/2018.
(TRE/PA, Recurso Eleitoral nº060030825, Acórdão, Des. Marcus Alan de Melo Gomes, Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, 17/09/2024).

No caso em análise, não se verifica em nenhum momento que a agremiação tivesse o intuito de burlar a cota
de gênero.
Note-se que, mesmo após já ter o registro do DRAP deferido, após ser intimada a adequar a cota de gênero,
em decorrência do indeferimento do registro da candidata Vanessa, o partido buscou compatibilizar a
possibilidade de substituição com o direito da candidata indeferida continuar a concorrer sub judice,
manifestando-se nos seguintes termos (ID 44111859):

Num. 44163631 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250747400000043113040
Número do documento: 24102516250747400000043113040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:59:30
1. O Registro de Candidatura de VANESSA HELIDA BRONDANI foi indeferido nos
autos nº 0600154 -82.2024.6.16.0095;
2. No entanto, em consulta aos autos supracitados, é possível observar que este
ainda não transitou em julgado, em virtude de embargos de declaração opostos em
face da sentença que indeferiu o registro;
3. Desse modo, reserva-se no direito de adequar o registro dos candidatos nos
termos do art. 72, da resolução 23.609/2019 do TSE quando do efetivo trânsito em
julgado da decisão que eventualmente indeferir o registro.

Sucede que, ao perceberem a pouca probabilidade da reversão do indeferimento da candidatura de Vanessa,
a candidata Vanessa optou por renunciar e o partido recorrente optou por lançar outra candidatura feminina
em substituição.
Com efeito, dispõe o art. 13, § 3º, da Lei das Eleições:
Art. 13. É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado inelegível, renunciar ou
falecer após o termo final do prazo do registro ou, ainda, tiver seu registro indeferido ou cancelado.
[...]
§ 3º Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido
for apresentado até 20 (vinte) dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento de candidato, quando a
substituição poderá ser efetivada após esse prazo.

Na mesma linha, a Resolução TSE nº 23.738/2024, que estabelece o Calendário das Eleições de 2024:
16 de setembro - segunda-feira (20 dias antes do 1° turno)
[...]
2. Último dia para o pedido de substituição de candidatas ou de candidatos para os cargos majoritários e
proporcionais, exceto se a substituição decorrer de falecimento, caso em que poderá ser efetivado após esta
data, observado, em qualquer situação, o prazo de até 10 (dez) dias contados do fato, inclusive anulação de
convenção, ou da decisão judicial que deu origem à substituição (Lei nº 9.504/1997, arts. 7º, § 4º, e 13, §§ 1º
e 3º; e Res.-TSE nº 23.609/2019, art. 72 § 3º).

Assim, em 16/09/2024, data limite para a substituição:
- às 20:24:25 foi transmitido o pedido de registro da candidata substituta (ID 44111870);
- às 20:41:23 foi transmitida a ata de convenção partidária em que se deliberou pela substituição da
candidata em questão (ID 44111872).
- às 21:24:00 foi juntado Termo de Renúncia da candidata Vanessa, assinado às 20:39 daquela mesma data
(ID 44111873).
Quanto a esse aspecto, é se destacar que é possível a apresentação simultânea do termo de renúncia e do
requerimento de substituição, mormente em se tratando do prazo derradeiro para a promoção de
substituições:

Num. 44163631 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250747400000043113040
Número do documento: 24102516250747400000043113040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:59:30
"AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
SUBSTITUIÇÃO.
CANDIDATO.
VICE-PREFEITO.
RENÚNCIA.
PRAZO.
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Não se considera intempestivo pedido de substituição feito simultaneamente
à apresentação da renúncia do candidato substituído, antes de esgotados os dez
dias do ato em si ou da respectiva homologação.
(...)
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 36032, Acórdão, Relator(a) Min. Marcelo Ribeiro, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônico, Data 01/02/2010, Página 422)

REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. APRESENTAÇÃO
SIMULTÂNEA DO PEDIDO DE RENÚNCIA DO SUBSTITUÍDO E O
PRESENTE
PEDIDO
DE
REGISTRO
EM
SUBSTITUIÇÃO.
APONTAMENTO SUPERADO. NÃO INDICAÇÃO EM ATA. ATA DE
CONVENÇÃO DO PARTIDO ANEXADA AO DRAP DELEGA PLENOS
PODERES À COMISSÃO DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO
INCLUSIVE PARA PROMOVER SUBSTITUIÇÕES. APRESENTAÇÃO DO
PEDIDO PELO PARTIDO. SUBSTITUIÇÃO QUE NÃO ALTERA O NÚMERO
DE CANDIDATURAS NEM AFETA A QUESTÃO DE GÊNERO. SITUAÇÕES
QUE NO CASO, PERMITEM ADMITIR A CANDIDATURA. ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS DOS ARTS. 27 E 72, RESOLUÇÃO TSE N. 23.609/19 DO
TSE. REGISTRO DEFERIDO.
(TRE/SP - REGISTRO DE CANDIDATURA nº060778563, Acórdão, Des. Marcelo Vieira de Campos,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 30/09/2022).

A apresentação simultânea, por si só, não traz nenhum prejuízo à pretendida substituição, pois a
homologação é mero exaurimento do ato de renúncia, o qual, preenchidos os requisitos, deve operar seus
efeitos imediatamente.
Compulsando-se os diversos documentos que seguiram, percebe-se que, num primeiro momento, o juízo de
origem deixou de aceitar o termo de renúncia e a substituição, prendendo-se ao sentido literal do termo de
renúncia que, efetivamente, continha a expressão “irá renunciar”, isto é, com a conjugação verbal no futuro.
Somente após a candidata formalizar novo requerimento de renúncia, em 23 de setembro de 2024,
finalmente o juízo a quo homologou a renúncia, na mesma data, sem no entanto retroagir seus efeitos ao
primeiro termo apresentado, em 16 de setembro de 2024.
Na segunda sentença proferida nos autos do registro do DRAP, em 25 de setembro de 2024, fundamentou-
se para o indeferimento do registro que:
(...)
Assim, na esteira do narrado, a desistência da candidata VANESSA HELIDA
BRONDANI somente fora implementada quando decorrido o prazo previsto no
artigo 72, § 3º, Resolução n. 23.609 de 2019;
(...)

Num. 44163631 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250747400000043113040
Número do documento: 24102516250747400000043113040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:59:30
No caso dos autos deve-se ressaltar que ÓRGÃO PROVISÓRIO DO PARTIDO
REPUBLICANOS DE ITAGUAJÉ/PR fora expressamente orientado quanto a
necessidade de adequação chapa proporcional aos critérios da proporcionalidade
de gênero, contudo, expressamente se manifestou no sentido de cogitar tal proceder
em momento posterior, eis que na linha do exposto, inicialmente optou-se pelo
manejo de recursos quanto ao indeferimento da candidatura da candidata
VANESSA HELIDA BRONDANI, cujo pedido de desistência somente fora
acostado aos autos em momento posterior ao decurso do prazo de possíveis
substituições
Destarte, neste momento, frente o indeferimento da substituição pleiteada e com a
desistência da candidata VANESSA, devidamente homologada, deve-se reconhecer a
inequívoca violação da proporcionalidade de gênero no âmbito da referida chapa
proporcional, com o consequente indeferimento do DRAP, uma vez que Partido
Político em tela, optou em correr o risco do desrespeito a cota de Gênero, posto que
dentro prazo legal não indicou candidata para vaga remanescente dentro dos 30
dias anteriores ao pleito, mesmo podendo fazê-lo (art. 17, §7º da Res. 23.609/2029),
a fim de garantir a lisura do pleito eleitoral e cumprimento da cota de gênero.
Outrossim, a candidata VANESSA aguardou o decurso do prazo de substituição
para renunciar sua candidatura, mesmo ciente das consequências e afetação ao
respeito no disposto no artigo 10, §3º da Lei n. 9.504/97, note-se: § 3o Do número
de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação
preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por
cento) para candidaturas de cada sexo.
Nesta esteira, deve-se ressaltar que o ÓRGÃO PROVISÓRIO DO PARTIDO
REPUBLICANOS DE ITAGUAJÉ/PR fora expressamente notificado quanto a
necessidade de regularizar o pedido de registro aos percentuais estabelecidos em
lei, contudo, não o procedeu, tendo optado por inicialmente seguir recorrendo em
relação ao indeferimento da candidatura da candidata VANESSA HELIDA
BRONDANI e apenas apresentado o pedido de desistência quando já precluso o
prazo legal para substituição de candidatos, realidade esta que neste momento, leva
ao indeferimento do DRAP, isso inclusive nos termos do parecer do Ministério
Público Eleitoral, pois mesmo podendo optou em não regularizar a cota de gênero
por meio de vaga remanescente, continuidade do registro de candidatura de
candidatura, substituição em tempo adequado ou renúncia de candidato na cota
majoritária até a efetiva adequação. Logo, evidenciada a intenção a burla e a
mácula a cota de gênero.

Não obstante, aparenta-se ter ocorrido equívoco procedimental quanto à formalização e processamento da
renúncia, somado a um excesso de formalismo e de rigor do juízo a quo ao se prender ao termo “irá
renunciar” ao postergar a homologação da renúncia.
Nota-se, em primeiro lugar, que ao se defrontar com o requerimento de substituição das candidatas, o
Cartório Eleitoral certificou (ID 44111874) a juntada de “print do Sistema Candex, o qual consta que a
situação do candidato substituído diverge de Inapto e não pode ser aceito”.
Porém, a candidata Vanessa, naquele momento, efetivamente não estava constando como inapta justamente
porque ainda não havia sido homologada a sua renúncia. Assim, não havia como processar a substituição,
sem que antes fosse homologada a renúncia.
Além disso, ao receber o termo de renúncia no bojo dos autos do DRAP, ao entender que este estaria em
desconformidade (quanto à formalidades e/ou conteúdo), deveria ter o Juízo a quo diligenciado, com a
urgência que a situação requeria, para que fosse esclarecida a intenção da candidata Vanessa.
Pelo juízo a quo somente houve a iniciativa de efetivo processamento da comunicação de renúncia, após ter
recebido Ofício deste Tribunal, em 21 de setembro de 2024 (ID’s 44111881 e seguintes), com o

Num. 44163631 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250747400000043113040
Número do documento: 24102516250747400000043113040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:59:30
encaminhamento do termo de renúncia que também havia sido apresentado nesta instância, no bojo dos
autos de Recurso Eleitoral nº 0600154-82.2024.6.16.0095, somente vindo efetivamente a homologá-la, após
a candidata peticionar, em 23 de setembro de 2024, reiterando que havia renunciado, quando já escoado o
prazo para a substituição.
Situação que foi assim descrita pelo Juízo a quo, por ocasião da análise dos embargos de declaração (ID
44111917), em 30 de setembro de 2024:
Porém, em análise aos autos, verifica-se que inexiste contradição, omissão,
obscuridade ou erro material que os justifique.
Isso porque a sentença embargada explicitou, com clareza, que o DRAP foi
indeferido em razão da ausência de regularização da cota de gênero aos
percentuais estabelecidos em lei em tempo hábil.
Observa-se que a candidata Vanessa Helida Brondani teve seu registro de
candidatura para o cargo de Vereadora do município de Itaguajé indeferido (autos
n. 0600154-82.2024.8.16.0095), em razão da ausência de quitação eleitoral (ID
123511872), ocasião na qual o embargante foi intimado para readequar os
percentuais de registro de candidatos ao cargo de Vereador, relativo à cota de
gênero.
Inconformada, a candidata interpôs recurso ao TRE e, em 16/09/2024, o Partido
apresentou pedido para sua substituição, o qual foi indeferido, uma vez que não
havia candidato a substituir, já que ainda era considerada apta em razão da
ausência de julgamento do recurso, estando a sua candidatura sub judice (art. 51 da
Resolução n. 23.609/2019).
Consta dos autos que, no dia 16/09/2024, a candidata informou que “irá renunciar
a sua candidatura ao cargo de vereadora” (ID 124994043).
Em que pese a irresignação do embargante, não há nenhum equívoco na
interpretação do verbo apresentado no termo de renúncia. Isso porque, o verbo
“irá” é terceira pessoa singular do futuro do indicativo do verbo ir, usado para
indicar ações ou fenômenos que ainda não aconteceram no momento em que
falamos.
Ou seja, a manifestação indicou uma intenção/ação futura e, se não bastasse, não
observou os requisitos no art. 24, IV e art. 69, §§ 1° e 2°, ambos da Resolução TSE
n. 23.609/2019, levando ao indeferimento de sua renúncia.
Assim, somente em 23/09/2024 a candidata apresentou termo de renúncia válido, o
qual foi homologado pelo Juízo (ID 125127450), mas já havia decorrido o prazo
previsto no art. 72, § 3° da Resolução n. 23.609/2019, ocasionando o correto
indeferimento do DRAP.

Sucede que a intenção de renúncia já era bastante clara desde a data de 16 de setembro de 2024, já que
documentada neste DRAP e nos próprios autos de registro da candidata Vanessa, ainda que em sede de
recurso. Além disso, os vídeos acostados ao presente recurso demonstram que, já no dia imediatamente
seguinte à formalização da renúncia e substituição, a candidata renunciante realizou postagens em rede
social explicando sua renúncia (ID 44111923) e a candidata substituta iniciou a divulgação de sua campanha
(ID 44111922).
Logo, resta evidente que não se sustentam o indeferimento da substituição da candidata Vanessa e o
indeferimento do DRAP (cuja sentença nesse ponto é nula, por ofensa ao princípio da preclusão pro

Num. 44163631 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250747400000043113040
Número do documento: 24102516250747400000043113040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:59:30
judicato, conforme já abordado).
Com base em todos esses motivos, e por considerar que tanto a renúncia, como o pedido de substituição
para a vaga da candidata renunciante haviam sido apresentados tempestivamente, é que, em 03 de outubro
de 2024, em sede de Tutela Cautelar Antecipada nº 0601014-77.2024.6.16.0000, se determinou ao Juízo
de origem o processamento do requerimento de registro de candidatura tempestivamente apresentado, eis
que a renúncia ocorreu em 16/09/2024 e a substituição ocorreu na mesma data.
Ressalvou-se, no entanto que, considerando que já havia ocorrido o fechamento do sistema CAND, tendo
escoado o prazo para a geração das tabelas para a elaboração da lista de candidatas e candidatos e
preparação das urnas, a substituta concorreria com o nome, número e a fotografia da pessoa substituída, nos
termos do § 5º do art. 72 da Res.TSE nº 23. 609/2019.
Naqueles autos, o Parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral, proferido em 08 de outubro de 2024, foi no
seguinte sentido:
Uma vez ultrapassada a data das eleições, não existe mais resultado prático
possível na discussão quanto à inserção da Sra. Tailise Cristina nas urnas
eletrônicas, até porque a validade dos votos recebidos por esta candidata e pelos
demais integrantes da chapa proporcional objeto do DRAP nº 0600145-
23.2024.6.16.0095 será objeto de discussão nos autos principais, cujo recurso
eleitoral em trâmite já é dotado de efeito suspensivo ope legis.
Dessarte, houve perda superveniente do interesse processual na concessão de efeito
ativo ao recurso eleitoral, pelo que a extinção do feito é medida que se impõe.

Nos presentes autos, a d. Procuradoria Regional Eleitoral assim se manifestou:
Em face de tais termos, verifica-se, no caso vertente, a tempestividade do pedido,
eis que a substituição foi solicitada em 16/09/2024 (id. 44111871), ou seja, dentro
do prazo assinalado para a apresentação de tais requerimentos.
Ainda que o M. Juízo tenha entendido que o protocolo do requerimento de registro
da candidata substituta tenha sido indevido, já que foi apresentado antes da
homologação do pedido de renúncia, fato é que, nos termos do art. 218, § 4º, do
Código de Processo Civil, “[s]erá considerado tempestivo o ato praticado antes do
termo inicial do prazo”, pois ainda que o primeiro requerimento de renúncia,
apresentado pela Sra. Vanessa Helida Brondani na data de 16/09/2024, tenha sido
inadequado, por não atender às exigências do art. 69 da Resolução TSE nº
23.609/2019, era lícito ao partido político adotar as providências necessárias para
garantir a substituição da candidata renunciante dentro do prazo previsto pelo art.
13, § 3º, da Lei nº 9.504.
Portanto, considerando que, nos termos do art. 17, § 4º, da Resolução TSE nº
23.609/2019, a agremiação política observou os percentuais de candidatura de cada
gênero na substituição da candidata renunciante e que o art. 10, § 3º, da Lei nº
9.504 foi formalmente observado, não há motivo para o indeferimento do DRAP.

De fato, conquanto a homologação da renúncia seja pressuposto lógico do pedido de substituição, não se
pode penalizar a candidato substituta em razão da homologação ter ocorrido dias após da sua formalização,
tendo em vista que o partido recorrente apresentou todos os atos dentro do prazo para substituição da
candidatura.
Nesse sentido, assim já decidiu esta Corte:

Num. 44163631 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250747400000043113040
Número do documento: 24102516250747400000043113040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:59:30
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
RENÚNCIA DE CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. PEDIDO DE
SUBSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Junior Cesar de Oliveira Bravin
contra decisão do juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá-PR, que indeferiu o
pedido de registro de candidatura por intempestividade no pedido de substituição de
candidato ao cargo de vereador.
1.2 O recorrente alegou, em breve síntese, que realizou o requerimento de
substituição de candidatura tempestivamente no dia 16/9/2024. Requereu o
deferimento de seu registro de candidatura.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se o pedido de substituição da
candidatura de vereador realizado no dia 16/9/2024, anterior à homologação da
renúncia, pode ser considerado tempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 13, § 3º da Lei nº 9.504/1997 estabelece que o pedido de substituição
de candidatura deve ser realizado até 20 dias antes do pleito, exceto no caso de
falecimento.
3.2 Conforme o artigo 72, § 4º da Resolução TSE nº 23.609/2019, o prazo de
substituição começa a contar a partir da homologação da renúncia do candidato
substituído.
3.3 No presente caso, embora o pedido de substituição tenha sido feito antes da
homologação da renúncia, esta foi apresentada dentro do prazo, em 16/9/2024,
sendo homologada no dia seguinte, 17/9/2024.
3.4 Não se deve penalizar o candidato recorrente pela homologação posterior à
data de apresentação do pedido de substituição, uma vez que todos os atos
ocorreram dentro do prazo legal, respeitando o limite de 20 dias antes da eleição.
3.5 Dessa forma, a pretensão do recorrente é procedente, devendo-se aplicar o
entendimento de que o pedido de substituição é tempestivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Pelo exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
eleitoral, com o deferimento do registro de candidatura do recorrente.
4.2 Tese de julgamento: O pedido de substituição de candidatura realizado dentro
do prazo legal, mesmo que anterior à homologação da renúncia, é tempestivo e
deve ser deferido quando a renúncia é homologada posteriormente, sem prejuízo
ao prazo legal.

Num. 44163631 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250747400000043113040
Número do documento: 24102516250747400000043113040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:59:30
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 13, § 3º
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 72, § 4º
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060037565, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/10/2024).

Prosseguindo-se na análise, considerando que em 06 de outubro de 2024, houve a realização das eleições,
faz-se necessário o acréscimo de informações, para melhor contextualizar o impacto da presente decisão.
No ID 44123322 dos presentes autos, verifica-se que, dando cumprimento à decisão proferida em sede de
tutela cautelar 0601014-77.2024.6.16.0000, houve a autuação, em 04 de outubro de 2024, do respectivo
RRC de Tailise Cristina Bispo de Moura – candidata substituta -, sob nº 0600593-93.2024.6.16.0095
(https://consultaunificadapje.tse.jus.br/#/public/resultado/0600593-93.2024.6.16.0095), com a publicação do
respectivo Edital em 10 de outubro de 2024, cujo prazo decorreu sem a apresentação de impugnações,
estando aquele registro ainda em processamento, pendente de julgamento.
De outro turno, consultando-se o Sistema de divulgação dos Resultados do TSE (https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;uf=pr;mu=76112;ufbu=pr;mubu=76112;tipo=3/resultad
os/cargo/13), tem-se a seguinte situação para cada um dos candidatos do presente DRAP:

Número
Nome
Situação
RRC
10650
EDUARDO LUIZ PARRON
Eleito por QP – 189
votos
Deferido
em
26/08/2024
Trânsito
em
julgado
em
02/09/2024
10333
TAILISE CRISTINA BISPO DE MOURA
Concorreu com o nome, número e fotografia
de VANESSA HELIDA BRONDANI, que,
por sua vez, inicialmente teve o registro
indeferido
por
sentença
proferida
em
28/08/2024
(0600154-82.2024.6.16.0095)
e
posteriormente comunicou sua renúncia, em
16/04/2024
Suplente – 9 votos
Recebido
em
04/10/2024,
em
cumprimento
a
decisão da decisão
nos autos 0601014-
77.2024.6.16.0000
0600593-
93.2024.6.16.0095
(ainda
em
processamento,
publicado
edital,
sem impugnações)
Deferido
em
26/08/2024
10222
ELENICE FERREIRA DE OLIVEIRA
Suplente – 117 votos

Num. 44163631 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250747400000043113040
Número do documento: 24102516250747400000043113040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:59:30
Trânsito
em
julgado
em
02/09/2024
10123
DORIVANDER MARINHO LEAL
Suplente – 87 votos
Deferido
em
26/08/2024
Trânsito
em
julgado
em
02/09/2024
10220
JULIETI SILVA PIMENTEL
Suplente – 13 votos
Deferido
em
26/08/2024
Trânsito
em
julgado
em
02/09/2024
10101
LEANDRO ALVES ZUIN
Eleito por QP – 131
votos
Deferido
em
26/08/2024
Trânsito
em
julgado
em
02/09/2024
10555
IDIO CARLOS DE AMORIM PEREIRA
Suplente – 13 votos
Deferido
em
26/08/2024
Trânsito
em
julgado
em
02/09/2024
10345
VALMIR JOSE DOS SANTOS
Suplente – 127 votos
Deferido
em
26/08/2024
Trânsito
em
julgado
em
02/09/2024
10777
DAVISSON DOS SANTOS SILVA
Suplente – 101 votos
Deferido
em
26/08/2024
Trânsito
em
julgado
em
02/09/2024

É de se destacar que os referidos votos foram computados para os candidatos, tendo em vista que a segunda

Num. 44163631 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250747400000043113040
Número do documento: 24102516250747400000043113040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:59:30
sentença (datada de 25 de setembro de 2024), que indeferiu o DRAP, foi proferida após o fechamento do
CAND (situação ocorrida em 19 de setembro), informação esta que foi possível extrair, por meio da
consulta pública ao PJe de primeiro grau (https://consultaunificadapje.tse.jus.br/#/public/resultado/0600145-
23.2024.6.16.0095), cujo movimento automático na árvore do processo não replicou para o PJe de segundo
grau:

Logo, a situação do superveniente indeferimento do DRAP não chegou a refletir nas urnas eletrônicas e, de
consequência, na totalização dos resultados.
Denota-se, ainda, que a candidata substituta, autorizada a concorrer por força da decisão proferida Tutela
Cautelar Antecedente nº 0601014-77.2024.6.16.0000, efetivamente concorreu e logrou angariar 9 votos.
Além disso, dois candidatos vinculados a este DRAP encontram-se na situação eleitos por quociente
partidário.
Portanto, mostra-se impositiva a anulação da sentença proferida em 25 de setembro de 2024 no ponto
em que indeferiu o registro do DRAP (ID 44111903), por violação ao princípio da preclusão pro
judicato, restabelecendo integralmente a sentença de deferimento do DRAP proferida em 24 de agosto
de 2024 (ID 44111852).
Além disso, por ter sido tempestivamente apresentada, é de ser autorizada a substituição da candidata
renunciante VANESSA HELIDA BRONDANI pela candidata TAILISE CRISTINA BISPO DE MOURA.
Consequentemente, reafirma-se a validade dos votos que já foram computados para os candidatos do
DRAP desta agremiação, que inclusive logrou eleger dois vereadores, tendo em vista que a segunda
sentença (datada de 25 de setembro de 2024), que havia indeferido o DRAP, foi proferida quando já havia
operado o fechamento do CAND (situação ocorrida em 19 de setembro) e assim não estava refletindo nas
urnas e sistema de totalização.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para o fim de:
anular a segunda sentença proferida nestes autos em 25 de setembro de 2024 (ID 44111903), no ponto em
que indeferiu o registro do DRAP, por violação ao princípio da preclusão pro judicato, restabelecendo
integralmente a sentença de deferimento do DRAP proferida em 24 de agosto de 2024 (ID 44111852);
reformar a sentença proferida em 25 de setembro de 2024 (ID 44111903), para o fim de autorizar a
substituição da candidata renunciante VANESSA HELIDA BRONDANI pela candidata TAILISE
CRISTINA BISPO DE MOURA.

Des. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Relator

Num. 44163631 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250747400000043113040
Número do documento: 24102516250747400000043113040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:59:30

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA COLETIVO (11548) Nº 0600145-
23.2024.6.16.0095 - Itaguajé - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB -
Advogados do(a) RECORRENTE: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - PR55317, VITOR
JOSE BORGHI - PR65314 - RECORRIDO: JUÍZO DA 095ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Julio Jacob Junior. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.10.2024